Tribunal: TJBA
Processo: 8051841-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051841-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EXPRESSO 2222 RESIDENCIA & CHARME

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: EGILA MARIA SOLEDADE DA SILVA

Advogado(s)
:
LETICIA MARIA CABRAL SARAIVA, LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE COMPETÊNCIA DO RELATOR E ANÁLISE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Egila Maria Soledade da Silva contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Expresso 2222 Residência & Charme, suspendendo os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinava a realização de reparos em infiltrações na unidade da embargante. Sustenta-se omissão do julgado quanto à alegada incompetência do relator por violação ao princípio do juiz natural, e à análise de prova técnica que indicaria a origem das infiltrações em áreas comuns do edifício.

II. Questão em discussão

2.
Examina-se se o acórdão recorrido omitiu-se quanto à competência do relator e à análise de prova documental relevante à definição da responsabilidade pelas infiltrações.

III. Razões de decidir

3.
A competência do relator foi devidamente fundamentada no voto original, com base na conexão fática entre demandas e no risco de decisões conflitantes, conforme art. 55, § 3º, do CPC.

4. O acórdão também analisou a prova técnica apresentada, mas concluiu que ela não comprova categoricamente a origem das infiltrações, justificando a necessidade de dilação probatória.

5. A alegação de omissão constitui, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, não se tratando de omissão passível de correção via embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a decisão judicial que examina expressamente os fundamentos invocados, ainda que com conclusão desfavorável à parte. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8051841-43.2024.805.0000
, em que figura, como Embargante,
EGILA MARIA SOLEDADE DA SILVA
, e, como Embargado,
CONDOMÍNIO EXPRESSO 2222 RESIDENCIA & CHARME
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça